Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADA. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MINIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DAS ADPF 1005 E 1006. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas por superendividamento julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento para revisão de dívidas por superendividamento, eis que o autor não comprovou a situação de superendividamento, na forma da Lei n.o 14.181/2021, pois o plano de pagamento é falho e a renda atual líquida do autor, abatidos todos os débitos descritos na inicial é superior a R$ 600,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o apelante preenche os requisitos legais para a instauração da segunda fase do processo de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021; (ii) aferir se é cabível a suspensão da ação em razão das ADPF 1005 E 1006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os empréstimos consignados são excluídos do cálculo de comprometimento de renda para apuração do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022, com alterações do Decreto no 11.567/2023.
4. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais).
5. O autor não demonstrou elementos suficientes que justificassem a instauração da segunda etapa do processo de superendividamento. 4.1. O plano de pagamento sugerido pelo apelante não atende aos critérios objetivos previstos na Lei no 14.181/2021, como a viabilidade de quitação das dívidas em até 5 anos.
6. Não há comprovação de que o comprometimento da renda inviabilize o mínimo existencial ou que justifique a repactuação compulsória.
7. Não demonstrada a situação de superendividamento, nos termos da legislação vigente, correta a sentença de improcedência.
8. Não há suspensão do processo em razão das ADPFs n. 1005 e 1006 perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tramitação das referidas arguições não é óbice para o julgamento do recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de superendividamento da Lei no 14.181/2021 quando não comprovados os requisitos legais, incluindo o comprometimento do mínimo existencial e a viabilidade de plano de pagamento dentro do prazo de 5 (cinco) anos. 2. Não há suspensão do processo em razão das ADPFs n. 1005 e 1006 perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tramitação das referidas arguições não é óbice para o julgamento do recurso de apelação. "
__________
Dispositivos legais citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o; CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905956, 0710242-02.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/08/2024, p. 23/08/2024. TJDFT, Acórdão 1850682, 0709408-81.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 18/04/2024, p. 02/05/2024. TJDFT, Acórdão 1748743, 0736260-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23/08/2023, p. 01/09/2023. TJDFT, Acórdão 1929960, 0733253-60.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 18/10/2024. TJDFT, Acórdão 1842674, 0725738-71.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024, p. 24/04/2024. TJDFT, Acórdão 1982207, 0752289-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/03/2025, p. 02/04/2025.